Tribunal: TJES
Processo: 5022564-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022564-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA BRAVIM HEULER

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS em razão de descontos mensais oriundos de empréstimo consignado no valor de R$ 36.751,90, cuja contratação a autora afirma desconhecer. Os descontos, no valor de R$ 705,03 mensais, tiveram início em abril de 2021. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, motivo pelo qual a sentença julgou procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado impugnado; e (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrentes da fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco apelante, diante da impugnação da autora quanto à autenticidade da contratação, não apresentou prova da regularidade da operação, como o contrato assinado, geolocalização, ID do aparelho eletrônico ou assinatura eletrônica, em afronta ao ônus probatório que lhe compete.

4.
A mera apresentação de prints sistêmicos com dados genéricos e ausência de documento PDF previsto na própria simulação bancária é insuficiente para demonstrar a validade do negócio jurídico.

5.
A inexistência de provas do contrato ou da origem dos valores depositados, bem como da suposta renegociação alegada, evidencia a irregularidade da contratação e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

6.
O desconto direto sobre benefício previdenciário sem contratação válida configura falha grave na prestação do serviço, ultrapassando os limites do mero dissabor, e enseja a reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

7.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e à finalidade reparadora e pedagógica da sanção.

8.
Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem ser contados a partir do evento danoso, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

BANCO
BRADESCO
S.A.
,

contra a r. sentença do evento 12954822, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação declaratória de
inexi
gi
bilidade de dívida e condenatória à indenização por danos morais c/c tutela provisória de urgência
” ajuizada por
MARIA DA PENHA BRAVIM HEULER

em face do apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no evento 12954824, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“
restou devidamente comprovada a contratação e validade do emprés
ti
mo 430560694, firmado em 23/03/2021, no através de contrato originário, extrato bancário e Log de iden
ti
ficação eletrônica trazidos aos autos pelo Apelante com a defesa
”;
II)

“o contrato ques
ti
onado trata-se de um refinanciamento de contratos anteriores, cuja contratação foi realizada via Mobile Bank (celular), com uso de senha pessoal chave de segurança e/ou Token, ou seja, para que o empréstimo seja aprovado, é necessário que haja autorização do titular, e por se tratar de contratação eletrônica, não há contrato
fí
sico para este
ti
po de contratação
”;
III)
“
Como se trata de um contrato de refinanciamento, parte do valor do empréstimo foi utilizado para liquidação do contrato original, sendo depositado o restante
”;
IV)
“
resta evidente a validação do empréstimo, não havendo assim, qualquer irregularidade no contrato celebrado com o Réu BANCO BRADESCO, uma vez que seguiu o regramento previsto no artigo 104 do Código Civil, configurando um ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, com a manifesta declaração de vontade da Apelada que usufruiu do crédito depositado em sua conta
”;
V)
“
a parte Apelada apenas aduz ter procurado o Apelante, mas, não colaciona nenhuma prova de que efe
ti
vamente comunicou o suposto equívoco da nova contratação
”;
VI)
“
Considerando que restou demonstrado a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço do banco, está claro que inexiste qualquer dano moral suportado pela parte Apelada no que diz respeito ao banco Apelante. Diante disso, não é possível verificar qualquer prejuízo aos elementos de sua personalidade. Quando muito, os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento e inconveniência a que todos estão passíveis de serem subme
ti
dos
”;
VII)
subsidiariamente, “
o valor atribuído para a condenação a Apelante é desproporcional, não razoável e, ainda, destoa completamente das condenações aplicadas em casos análogos
”;
VIII)
“
os juros de mora devem ser contados a partir do momento em que se tornou líquida a obrigação do Apelante em indenizar, ou seja, no momento que foi proferida a sentença, pois antes da prolação desta, mesmo que quisesse a Apelada não teria como satisfazer a obrigação, pois não havia decisão reconhecendo o dever de indenizar
”.

Em breve escorço fático,
MARIA DA PENHA BRAVIM HEULER

ajuizou a presente demanda narrando que recebe beneficio previdenciário do INSS e, em 26/03/2021 teve registrado um empréstimo consignado (n° 0123430560694) no valor de R$36.751,90 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) que não reconhece, sendo debitado do seu benefício desde 04/2021 a quantia mensal de R$705,03 (setecentos e cinco reais e três centavos).

Alega a autora, na inicial, que não realizou a contratação do referido empréstimo, bem como não teve o valor depositado em sua conta bancária, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a indenização por danos morais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, não tendo este colacionado aos autos qualquer prova que indique a regularidade da contratação do empréstimo discutido, em especial a cópia do contrato, um documento que ateste a geolocalização e/ou ID do aparelho eletrônico que realizou a contratação do empréstimo, ou a assinatura eletrônica da apelada.

Cumpre ressaltar que, embora o empréstimo tenha sido alegadamente contratado via aplicativo de
Internet Banking
, a simulação apresentada pelo próprio banco indica que a contratação geraria um documento PDF com as informações do empréstimo (evento 12954808, fl. 07), o qual não foi anexado aos autos.

Ademais, em que pese a alegação do banco apelante de que o empréstimo decorre de mera renegociação de dívidas pretéritas da autora, tal afirmação carece de qualquer respaldo documental, uma vez que nenhum dos contratos anteriores, supostamente renegociados, foi trazido aos autos.

Outrossim, os
prints
de tela sistêmicos anexados pelo banco recorrente são insuficientes para comprovar a regularidade do empréstimo questionado, tendo em vista que os documentos não contêm informações como o detalhamento das parcelas, o valor a ser descontado do benefício da autora, e apresenta uma única data de vencimento (05/04/2028), que não guarda correspondência com a data do início dos descontos realizados na aposentadoria da consumidora, o que reforça a inidoneidade da operação.

Desse modo, diante da ausência de contrato nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado. Nesse sentido, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. Diante da ausência de contrato devidamente assinado nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.
3. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 5006663-82.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 07/10/2024)

Portanto, deve a instituição financeira apelante restituir a consumidora no valor descontado indevidamente, derivado do contrato em discussão, de modo que as partes retornem ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito, tal qual determinado pela r. sentença.

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente a descontos indevidos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de empréstimo não contratado pelo autor, privou-o de verba alimentar, configurando dano moral, pois este decorre simplesmente da dor íntima, da angústia, do abalo psicológico, em vista da ofensa à sua privacidade e sigilo de dados. (TJ-MG - AC: 10145084955585001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014).

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conferido pela r. sentença a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0021092-07.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído.
8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido.
2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

Cumpre mencionar, ainda, que o juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça
1
quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.